Tribunal: STF
Processo: RE 88515
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM SER CALCULADOS SOBRE
A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA OFERTA E O FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO
(DEC-LEI 3.365/41, ART. 27, PAR 1), NÃO SE APLICANDO, POREM, O ART.
20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
JUROS COMPENSATORIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TENDENTE AO REEXAME DA
PROVA PARA DEMONSTRAR A POSSE DO IMÓVEL PELO EXPROPRIANTE.
INADMISSIBILIDADE (SÚMULA 279).
RE NÃO CONHECIDO.